Tribunal: TJSP
Processo: 1036100-80.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA – GRATUIDADE PROCESSUAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO – INADMISSIBILIDADE.
1. Para obter a gratuidade da justiça basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA – GRATUIDADE PROCESSUAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – CONCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INDEFERIMENTO – INADMISSIBILIDADE.
1. Para obter a gratuidade da justiça basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. Parte que afirma estar desempregada e não possuir renda fixa no momento, faz declaração de pobreza e comprova não estar obrigada a apresentar declaração de imposto de renda. Indeferimento da gratuidade da justiça. Inadmissibilidade. Hipossuficiência econômica demonstrada que qualifica ao benefício pretendido. Sentença reformada, neste capítulo. Recurso provido.